Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. REGIME DE VISITAÇÃO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA.
1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. Diante dos elementos apresentados nos autos que indicam que a guarda da criança era exercida pela Agravante/Requerida, constata-se que o estabelecimento da guarda provisória em favor da genitora atende ao melhor interesse do menor.
3. Não havendo elementos nos autos que apontem que o convívio paterno-filial represente prejuízo para o filho, a fixação da visitação provisória é medida que se impõe, porquanto voltada ao desenvolvimento e estreitamento dos vínculos familiares.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a guarda provisória do menor em favor da Agravante/Requerida.